Tribunal: TJES
Processo: 5007519-35.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007519-35.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IC EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007519-35.2021.8.08.0024

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDO.: IC EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC À PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando ter sido cliente da requerida no período de novembro/2014 a novembro/2018, com 18 linhas móveis. Em síntese, sustenta que seu prazo de fidelização se encerrou em 22/02/2020, quando então, em novembro/2020 solicitou a portabilidade de algumas linhas para outra operadora, sendo surpreendida com uma multa por quebra de fidelização. Assim, ingressou com a presente demanda buscando o cancelamento da multa, emissão de novo boleto para pagamento proporcional aos serviços utilizados, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apresentou contrarrazões no id. 8853612. 2. Tese da parte requerida: Em síntese, sustenta que houve renovação automática do prazo de fidelização, considerando que a parte autora não manifestou seu desinteresse em findar a relação contratual. Em sede de recurso, busca a reforma da r. sentença para afastar a aplicabilidade do CDC, bem como tornar devida a cobrança da multa outrora estipulada. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida apenas a promover o cancelamento da multa rescisória cobrada em desfavor da Requerente no contrato objeto desta demanda (nº 0232344255), aplicada na fatura vencida em dezembro/2020, no valor de R$ 20.500,44. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto da Requerida e CONDENO a Autora ao pagamento do montante de R$ 479,93 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), valor que deve ser corrigido monetariamente a partir do vencimento da fatura (17/12/2020) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da cientificação em audiência acerca do pedido contraposto (30/06/2021)”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Em regra, o Superior Tribunal de Justiça entende que quando estamos diante de empresas que firmam contratos com o intuito de ampliar o capital de giro ou fomentar sua atividade negocial não poderia ser aplicado o CDC (teoria finalista) – vide AgRg no AREsp 492.130/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015; TJES, Classe: Apelação, 47120052791, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2015, Data da Publicação no Diário: 20/01/2016. Contudo, a mesma Corte Superior “tem atenuado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do Código de Defesa de Consumidor na relação jurídico-obrigacional entre comerciantes ou profissionais quando estiver caracterizada situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência” (REsp 746.885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015). Ou seja, em determinados casos admite-se mitigar a teoria finalista para aplicar o CDC à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo tecnicamente destinatária final do produto/serviço se encontre em situação de vulnerabilidade. Ao caso em tela, considerando as peculiaridades em questão entendo que a r. sentença foi acertada em aplicar o CDC ao caso, eis que comprovada a hipossuficiência técnica da autora, gerando presunção de vulnerabilidade e equiparando-a a consumidor strictu sensu. Quanto ao mais, não vejo motivos para reformar a r. sentença vergastada. Está bastante claro que o contrato de fidelidade da autora e da ré foi prorrogado automaticamente após seu encerramento (22/02/2020), fazendo com que a contratante permanecesse, de certa forma, vinculada à empresa de telefonia de forma vitalícia, ou seja, apenas se desvincularia do pacto caso entrasse em contato com a central de atendimento para cancelamento do vínculo contratual. A meu ver, a renovação automática foi abusiva, nos termos dos arts. 6º e 46 do CDC, considerando que, conforme reiterados julgados pátrios é assente que a ausência de interesse na manutenção não pode ser considerada como aceite (vide, por exemplo, TJPR, AC 0007904-52.2020.816.0001, Rel. Fabiana Silveira Karam). Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter, incólume, o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.